Tribunal: TJDFT
Processo: 0706678-58.2023.8.07.0019
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO EXPRESSO EM CONTESTAÇÃO. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO. DEFERIMENTO TÁCITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. MAJORAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto contra sentença que extingue ação de guarda sem resolução do mérito, diante da maioridade do filho, com condenação do autor ao pagamento de honorários advocatícios. A recorrente requer o reconhecimento da gratuidade de justiça formulada em contestação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:(i) definir se há deferimento tácito da gratuidade de justiça em razão da ausência de apreciação do pedido formulado em contestação; e (ii) estabelecer se os honorários advocatícios fixados em primeiro grau devem ser majorados por apreciação equitativa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pedido de gratuidade de justiça formulado pela recorrente em contestação está acompanhado de documentos que demonstram hipossuficiência, e o Juízo de origem não o apreciou. A ausência de manifestação judicial implica deferimento tácito do benefício, conforme entendimento consolidado do STJ e deste Tribunal.
4. Os honorários advocatícios fixados em R$ 750,00 mostram-se incompatíveis com os critérios do art. 85, § 8o, do CPC, diante do baixo valor da causa e da inexistência de proveito econômico mensurável.
5. A fixação por equidade considera o zelo profissional, o tempo dedicado, a natureza e a importância da causa. A majoração para R$ 1.000,00 atende aos parâmetros legais e à jurisprudência do TJDFT, assegurando remuneração proporcional ao trabalho desempenhado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso parcialmente provido para reconhecer a gratuidade de justiça e majorar os honorários advocatícios para R$ 1.000,00.
Tese de julgamento: "A fixação de honorários em causas de valor baixo ou proveito econômico inestimável deve observar o art. 85, § 8o, do CPC, com arbitramento por equidade”.
__________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inc. LXXIV; CPC, arts. 85, §§ 2o, 8o e 10, 99, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.785.252/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 21/03/2022, DJe 28/03/2022.